Tribunal: TJSP
Processo: 2264195-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264195-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
THAIS TIEMI TOKUDA e Paciente VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264195-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2264195-78.2020.8.26.0000
Comarca: PRAIA GRANDE
Impetrante: THAIS TIEMI TOKUDA
Paciente: VINÍCIUS OLIVEIRA RIBEIRO
Voto: 19523
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de
revogação da prisão preventiva. Paciente que responde a
processo criminal pela prática do mesmo delito. Crime
praticado durante o gozo de liberdade provisória.
Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Necessidade de manutenção da segregação cautelar.
Paciente que não integra o grupo de risco da pandemia de
Covid-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dra. Thais Tiemi Tokuda, advogada, em favor de VINÍCIUS
OLIVEIRA RIBEIRO, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do d. Juízo da Vara Plantão da Comarca de Santos, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva,
em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput,
da Lei n. 11.343/06.
Pugna
a
impetrante,
em
suma,
pela
concessão de liberdade provisória, sob o argumento de que estão
ausentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão
preventiva, bem como em razão da Covid-19, com fundamento na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264195-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 75/79).
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Praia Grande prestou informações (fls. 82).
A douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer da lavra do Dr. Jorge Assaf Maluly, opinando pela
denegação da ordem (fls. 85/92).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente está sendo investigado porque,
em tese, no dia 03 de novembro de 2020, por volta das 20h50, na
cidade de Praia Grande, trazia consigo, tinha em depósito e
guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 15 porções
de maconha, com massa bruta de 45g, conforme auto de
constatação (fls. 09), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta da denúncia que guardas civis
municipais realizavam patrulhamento, quando avistaram o paciente
que, ao observá-los, dispensou um pacote e pisou nele, motivando
sua abordagem. Em revista pessoal, os agentes públicos
apreenderam duas porções de maconha e a quantia de R$26,00
em dinheiro, bem como encontraram, no interior do pacote
dispensado, outras 13 porções da mesma substância.
Agiu acertadamente o i. magistrado a quo
ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264195-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
porquanto estão presentes os pressupostos e fundamentos
autorizadores.
Conforme aventado em decisão liminar, ao
converter a prisão em flagrante em medida acautelatória
preventiva, o i. magistrado a quo considerou presentes os indícios
de autoria e a prova da materialidade delitiva. Além disso,
ponderou a necessidade da medida para resguardar a ordem
pública e a aplicação da lei penal, observando a gravidade concreta
do delito, bem como considerando que ele foi preso quando gozava
de liberdade provisória (fls. 59/62).
Com efeito, além dos indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade delitiva, conforme informações
constantes da certidão de objeto e pé acostada aos autos (fls.
15/16 dos autos originais), quando do cometimento do fato
apurado nestes autos, o paciente estava em gozo da liberdade
provisória concedida em 02 de junho de 2020 nos autos n.
1501752-76.2020.8.26.0000, versando sobre o mesmo delito ora
apurado, praticado em 01 de junho de 2020. Ou seja, o paciente
voltou a ser preso cerca de cinco meses após a concessão do
benefício, também pela prática de tráfico de drogas, demonstrando
claramente a probabilidade de cometer novos crimes.
É
evidente,
portanto,
o
risco
que
a
concessão da liberdade provisória traria à ordem pública e também
à futura aplicação da lei penal.
Ademais,
trata-se
de
crime
grave,
responsável pelo fomento de diversos outros crimes, em especial
os delitos contra a vida e ao patrimônio, além de ser a porta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264195-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
entrada de muitos cidadãos aos vícios em substâncias
entorpecentes, causando, também, efetivo dano à saúde pública.
Ressalte-se que, a despeito da primariedade
técnica do paciente, conforme entendimento pacificado no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não
têm o condão de garantir a concessão de liberdade provisória:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319
DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA.
[..]
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao
paciente,
tais
como
primariedade,
bons
antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se fundada na gravidade concreta do delito,
indicando que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
6. Habeas corpus não conhecido.1
Destarte, demonstrada a presença dos
fundamentos autorizadores e a insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão, de rigor a manutenção da prisão preventiva
decretada contra o paciente.
Ademais, é certo que o Conselho Nacional
de Justiça, por meio da Recomendação n. 62 de 2020, orientou a
1 HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264195-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
adoção de medidas preventivas à propagação da Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional.
Ocorre que não há a comprovação de que o
paciente integre o grupo de risco da doença ou que esteja
submetido a situação excepcional que justifique a sua soltura.
Ademais, a alegação de superlotação das unidades prisionais não
justifica, por si só, a concessão do benefício, notadamente em
razão da ausência de caráter cogente da sobredita Recomendação.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra a
Covid-19, p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a
suspensão das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim
de se resguardar a saúde dos detentos.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator